Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de execução fiscal. 1.1. A embargante alega haver omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em debate quatro questões distintas: (i) verificação de eventual omissão quanto à existência de reconhecimento judicial anterior da situação excepcional; (ii) ausência de apreciação dos documentos apresentados, os quais demonstrariam a regularidade da garantia ofertada; (iii) ausência de consideração do precedente firmado no EREsp 1.077.039/RJ; e (iv) omissão quanto aos impactos financeiros decorrentes da penhora, bem como aos esforços empreendidos para a emissão da carta fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão consignou ter a parte executada deixado de apresentar o seguro garantia no momento da oposição de sua defesa, ocorrida em 03/11/2022 , circunstância a partir da qual foram deflagradas as buscas de bens, culminando na penhora de valores em espécie, determinada em 24/08/2023, bem elencado em primeiro lugar na ordem preferencial prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal. 3.2. O aresto asseverou haver óbice ao pedido de substituição da penhora por seguro garantia, em razão da proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378, de 15/08/2019, acima transcrita, norma na qual se estabelece a possibilidade de aceitação apenas antes da efetiva constrição em dinheiro. 3.3. Ademais, é cediço inexistir direito subjetivo à substituição do numerário por seguro garantia, sem anuência da Fazenda Pública, quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou houver penhora de ativos. Consta dos autos manifestação expressa da Fazenda Pública, por duas vezes, contrária à substituição, circunstância que legitima a recusa ao pedido, especialmente por se tratar de penhora em dinheiro, bem-dotado de liquidez imediata. 3.4. O decisum registrou de forma expressa inexistência de demonstração nos autos quanto à ocorrência de prejuízo concreto, destacando ser exigida, pela jurisprudência, prova irrefutável da alegada lesão, a qual não foi apresentada pela parte embargante.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Portaria PGDF 378/2019; art. 15, I, da Lei 6.830/80Art. 9o, §3o, da Lei 13.043/2014, art. 835, §2o, do CPC e art. 805 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.077.039/RJ; TJDFT 0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022.